Tribunal: TJDFT
Processo: 0715484-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR – TRANSCURSO DO PRAZO EM BRANCO – DESÍDIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos Juizados Especiais Cíveis, o desatendimento de despacho/decisão que inviabilize o prosseguimento do feito, importa no arquivamento do processo por desídia (Lei no 9.099/95, art. 51).
2. Trata-se de execução de título extrajudicial contra devedor e avalista. A tentativa de citação da avalista restou infrutífera porque se mudou do endereço, consoante informações dos correios (ID 23248912). Intimado a se manifestar, o credor deixou transcorrer in albis o prazo para tanto. Contudo, em 26/10/2020 às 20h13, o credor se manifestou, tendo a sentença de extinção sem mérito sido proferida às 22h12 do mesmo dia.
3. In casu, o credor foi devidamente intimado para se manifestar sobre a devolução do AR de citação sem cumprimento, mas não o fez no prazo assinalado (22/10/2020), pronunciando-se tão somente em 26/10/2020. Portanto, diante da desídia do exequente, a extinção sem mérito é medida que se impõe, devendo a sentença ser confirmada.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
6. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões.